Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-62.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001404-62.2018.8.14.0011

APELANTE: FREDISON LUIZ MAURICIO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.122 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se a sentença incorreu em fundamentação inidônea na dosimetria da pena, ensejando a revisão dos vetores judiciais e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida diante da comprovação da materialidade pelo laudo toxicológico e da autoria pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram da prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade e não foram descredibilizados.

4. O depoimento dos policiais em juízo, não infirmado por outras provas, constitui meio idôneo para a formação do juízo condenatório, conforme jurisprudência do STJ.

5. A pena-base foi fixada mediante exasperação indevida de seis vetores negativados com base em fundamentação genérica, desprovida de elementos concretos, contrariando entendimento consolidado do STJ e súmulas do TJPA.

6. A culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima foram valoradas negativamente de forma inidônea, impondo-se a neutralização dessas circunstâncias e o redimensionamento da pena.

7. A quantidade de droga apreendida (cerca de 3 kg de maconha) autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena em 1/6

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas. 2. A fundamentação dos vetores judiciais da pena-base exige elementos concretos e individualizados, sendo vedada a valoração negativa com base em juízos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não considerada em outra fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 60, 68 e 50; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 629.109/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, HC nº 885.372/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, HC nº 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2018; STJ, REsp nº 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fredison Luiz Maurício Nascimento apela da sentença do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.122 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 17039799).

O apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP, argumentando que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, inclusive com reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 18382634).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21270002), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 21984656).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17039508 - Pág. 2), atestando que o material apreendido com o apelante se tratava de “quatro (04) tabletes de erva seca prensada, estando cada tablete envolto em várias camadas de plástico transparente e externamente fita adesiva de cor marrom, pesando no total 3.195,1g (três mil e cento e noventa e cinco gramas e cem miligramas)”, com resultado positivo para MACONHA.

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

TESTEMUNHA DO MP – FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARAIVA
.

Afirmou ter recebido a notícia de fato relativa à carga transportada (carne) objeto de abigeato e que estaria na embarcação ‘Cunha Filho’. Assim, foi verificada a possível situação do produto ilícito, feita uma revista dentro da embarcação, oportunidade na qual foi encontrada não carne produto de abigeato, mas um isopor com mais ou menos uns 03 kg de maconha prensada.

Procedendo a abordagem do capitão do barco, ele informou que o isopor com a droga, foi embarcado em Cachoeira do Arari, pelo réu no processo Fredison Luiz Maurício Nascimento, vulgo “Planta”. Tal informação foi confirmada pelo outro tripulante da embarcação, conforme depoimento constante nos autos. Informou ainda a testemunha, que o referido denunciado tentou evadir-se do local, sendo detido e que no momento da prisão, o réu alegou ser o proprietário da maconha. Asseverou a testemunha:

“A droga foi encontrada na embarcação com o acusado [Fredison] e mesmo foi conduzido para a delegacia e no depoimento que ele relatou que a droga seria dele, mas que foi contratado pelo nacional ‘Buchudo’ para levar até a capital do Estado [Pará]. Não [foi encontrado o Isaías no interior da embarcação], a droga foi levada para a delegacia com o acusado foi lá que ele relatou o nome do vulgo ‘Buchudo’ na ocorrência.”

TESTEMUNHA DO MP – GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO
.

Participou da operação que prendeu Fredison, vulgo ‘Planta’, confirmando o depoimento prestado pelo SGT Saraiva. Em depoimento, a testemunha disse que o réu afirmou estar levando a maconha para Belém, a mando de Buchudo.

Nesse sentido declarou a testemunha: “Segundo informações ele [Isaías] estava preso em Belém e o mesmo [Fredison] que veio pegar droga para vender para pagar advogado para tirar o Isaías da prisão, inclusive o Fredison encontrava-se foragido da justiça, foi na delegacia que ‘puxaram’ o nome dele, não sei informar se essa droga teria vindo de Santa Cruz do Arari, não vi o Fredison adentrar na lancha com alguma mercadoria, foi ele [Fredison] estar levando a droga para Belém.”

TESTEMUNHA DO MP – FRANCISCO CARLOS DOS REIS GOMES.

Confirmou os depoimentos dos demais policiais. Segundo o depoente, o réu afirmou estar transportando a droga para um cidadão com o apelido ‘Buchudo’, conhecido em Cachoeira por tráfico de drogas.

TESTEMUNHA DO MP – DEJANILDO RIBEIRO SIDONIO.
Responsável pelo barco e piloto da embarcação, disse ter recebido uma ligação do denunciado Fredson, encomendando uma passagem com embarque em Cachoeira do Arari e desembarque em Cotijuba, Belém/PA.

O piloto alegou que ao manobrar a embarcação para atracar em Cachoeira do Arari, o réu adentrou a embarcação, tendo sido visto por outro tripulante de alcunha “Quito” na posse da caixa onde foi encontrada a maconha. [...]

TESTEMUNHA DO MP – REINALDO FAGNER BRAS LEÃO
. Asseverou que o cidadão conhecido como ‘Planta’, trabalhava como traficante em Cachoeira e que os policiais já o conheciam na traficância. Acrescentou aos demais depoimentos uma possível notícia de fato em relação a existência de drogas na embarcação, sendo tal situação objeto de averiguação, junto com a notícia relativa à posse de drogas pelo réu Fredson. Afirmou que o réu Fredson, disse estar levando os entorpecentes para Belém e lá iria distribuí-los, sendo aproximadamente 03 kg mais ou menos a quantidade de droga, sendo ela maconha prensada. (ID 17039799, pág. 3/5)

Ante o quadro, inexiste margem para absolvição diante da relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória ou mesmo por atipicidade da conduta, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Afastado o pleito absolutório, no tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima foram exasperados mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, a motivação desenvolvida na sentença para estabelecer a reprimenda objurgada:

Passo à aplicação da pena ao condenado Fredison Luiz Maurício Nascimento

I – Aplicação da pena ao condenado Fredison Luiz Maurício Nascimento em relação ao cominado no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Culpabilidade:
deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente. O condenado praticou o delito com dolo direto e em grau elevado agindo na execução da conduta delitiva, utilizando-se da situação de engodo, de negar ser traficante e ter na posse vigiada, considerável quantidade de droga, sendo, portanto, NEGATIVO;

Antecedentes:
é favorável, não há condenação proferida contra o réu, sendo POSITIVO;

Conduta social:
é desfavorável, considerando que há elementos nos autos para avaliar esse item, entendendo que o réu aparentemente reitera a prática de crimes, sendo NEGATIVO;

Personalidade:
é desfavorável, pois o réu é pessoa ardilosa (agiu em local com fluxo de pessoas, trapiche, embarcação, mas a noite e ocultando a maconha e exercendo a posse vigiada da droga) e considerando tal ardil para praticar o crime de tráfico, sendo NEGATIVO;

Motivos:
são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo essa a finalidade do caso concreto, em face da quantidade da droga e da forma da traficância, levando a droga para auferir lucro com a venda. Valoro de forma NEGATIVA;

Circunstâncias:
pesam em favor do réu, não havendo elementos no caso concreto para valorá la, sendo POSITIVO;

Consequências:
são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza, disseminam a criminalidade e criam o vício em entorpecentes. Valoro, portanto, NEGATIVO;

Comportamento da vítima:
a vítima no caso em comento é coletividade, a mercê da conduta nociva do tráfico, que possui efeitos danosos a sociedade e a saúde pública. É NEGATIVO esse quesito para o autor do crime

1.2 – Dosimetria da pena (art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 68 do CP)

1ª – Fase

Tendo em vista que foram considerados 06 (SEIS) aspectos negativos e
02 (DOIS) positivos
, sendo 07 (SETE) anos e 06(seis) meses, o ponto médio entre a pena mínima (05 anos) e a máxima (15 anos) a figura do Caput, fixo como pena-base 10 (dez) anos, de reclusão.

Cálculo do dia-multa: Considerando o mesmo critério da aplicação da pena base, sendo o mínimo 500 dias-multa e o máximo 1500 dias-multa e levando em consideração, as circunstâncias do citado artigo 59 e a média ser 750 dias-multa e cada circunstância representar 187 dias-multa e, tendo o réu 06 delas desfavoráveis, fixo os dias-multa, nessa fase em: 1122 dias-multa.

2ª - Fase

1.3 – Das circunstâncias atenuantes e agravantes (Artigos 61 a 66 do Código Penal e artigos 40 e seguintes da Lei 11.343/06).

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico não existirem circunstâncias atenuantes, nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Dia multa: nessa seara, mantenho os dias-multa em 1122 dias-multa.

3ª – Fase 1.4 – Das causas de diminuição e aumento de pena, artigo 40 e seguintes da Lei 11.343/06.

Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que não estão presentes causas de diminuição e nem de aumento. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Dia multa: nessa seara, torno definitivo os dias-multa, em: 1122 dias-multa.

Assim, a pena atribuída ao condenado é de 10 (dez) anos de reclusão e 1122 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33 do CPB.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1º e 60, do CP e 43 da Lei 11.343/06), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro (ID 17039799, pág. 8/10)

Como é cediço, "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal" (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que "elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base" (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Sob tal premissa, verifico que a
culpabilidade
foi negativada de forma inidônea, pois "considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie" (STJ,
AgRg no HC 629.109
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Do mesmo modo, a fundamentação da negativação da
conduta social
é inidônea, uma vez que se limitou a afirmar que 'há elementos nos autos para avaliar esse item, entendendo que o réu aparentemente reitera a prática de crimes', sem qualquer análise concreta sobre a vida do réu em seu meio social e familiar. Diante disso, impõe-se a neutralização do respectivo vetor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
vide,
STJ,
HC n. 885.372/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Da mesma maneira, não é suficiente para qualificar como negativa a
personalidade do agente
, porquanto a análise da referida moduladora “demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância" (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), como se dá na espécie.

Também quanto aos
motivos
e as
consequências
do crime foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis, todavia, não foram indicadas circunstâncias concretas aptas a justificar a majoração imposta, uma vez que o “lucro fácil e a violência suportada pela sociedade decorrente do tráfico de drogas” são elementos inerentes ao próprio tipo penal e levados em consideração pelo legislador na fixação das penas em abstrato. Devem ser afastadas a valoração negativa relativa aos motivos, circunstâncias e consequências do crime" (STJ,
HC n. 316.152/SE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/8/2018).

No que tange ao
comportamento da vítima
, revela-se inidônea a fundamentação levada a efeito na sentença, com base na súmula 18 do TJPA, segundo a qual "o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição".

À vista disso, neutralizo as vetoriais e redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, de modo que a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, ausente causas de aumento, aplico a privilegiadora à razão de 1/6, devido a quantidade de droga apreendida (cerca de 3kg de maconha), visto que, segundo diretriz do STJ “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (
REsp n. 2.090.145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), situação retratada nos autos.

Diante disso, reduzo a pena em 1/6, tornando-a definitivamente fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025